Tribunal: STF
Processo: RE 115435
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-10-17
Data de publicação: 1989-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSAO A SANAR.
ACOLHIMENTO, PARA ESCLARECER QUE O EXTRAORDINÁRIO FOI PROVIDO NÃO
SÓ NOS LIMITES DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU,MAS TAMBÉM PARA ESTENDER
A REFORMA INVALIDEZ A DATA DO PEDIDO DE EXONERAÇÃO, COM CORREÇÃO
MONETÁRIA DAS PARCELAS VENCIDAS, A PARTIR DO ATO CUJA NULIDADE FOI
DECLARADA PELO ACÓRDÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
QUANTO AO TEMA DA CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS, NÃO ESTA EM DEBATE
NA PRESENTE AÇÃO.